Tribunal: TJMT
Processo: 1027513-65.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027513-65.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para que os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) incidam sobre o valor da causa, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) nos termos do art. 85, 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1027513-65.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
contra acórdão

que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A embargante aponta erro material no julgado, uma vez que ao determinar a inversão do ônus da sucumbência, os honorários incidirão sobre o valor da condenação, não há condenação, devendo incidir sobre o valor da causa.

Ao final requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o embargante aponta erro material no julgado relacionado aos honorários advocatícios.

Em detida análise dos autos, de fato verifica-se o erro material apontado, motivo pelo qual deve ser sanado, passando os honorários advocatícios a incidir sobre o valor da causa.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material, devendo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) incidirem sobre o valor da causa, com a majoração de 5% (cinco por cento) do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024